Tribunal: TJSP
Processo: 2027461-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação e fixou o valor correto a ser atualizado pelas próprias partes sem necessidade de retorno à contadoria judicial. Impugnação genérica e desacompanhada do apontamento do valor incontroverso. Rejeição nos termos do artigo 525, parágrafos 4o e 5o do CPC. Recurso desprovido.